Tribunal: TJPA
Processo: 0801907-15.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801907-15.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDUARDO TIBIRICA RODRIGUES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 299, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DECLARAÇÃO FALSA CONSTANTE DE PETIÇÃO DE DEFESA ESCRITA APRESENTADA PELO PACIENTE EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRELIMINAR INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA APURAR IRREGULARIDADES NO SEU VÍNCULO FUNCIONAL COM A MUNICIPALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA.

MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA EXAME DE PROVAS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DELITO QUE EXIGE QUE A DECLARAÇÃO FALSA CONSTE DE DOCUMENTO, ENTENDIDO, PARA FINS PENAIS, COMO O ESCRITO QUE CONTENHA DECLARAÇÃO DE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE E TENHA EFICÁCIA PROBATÓRIA POR SI SÓ O QUE NÃO É O CASO DAS PETIÇÕES, POIS SÃO O CONJUNTO DE ARGUMENTOS ARTICULADOS PARA FUNDAMENTAR UM PEDIDO OU UMA DEFESA DESPROVIDOS DE FORÇA PROBANTE. FATO NARRADO NA EXORDIAL QUE NÃO CONSTITUI O CRIME PELO QUAL O PACIENTE FOI ACUSADO. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apesar do pedido de trancamento da ação penal, esclareça-se que não se pretende imiscuir sobre a matéria de prova, ou seja, se o paciente praticou ou deixou de praticar o crime, mas sim, se a sua conduta se amolda ao tipo penal descrito na denúncia recebida pela autoridade inquinada coatora e, para realizar essa operação, não há necessidade de exame dos elementos de cognição colhidos na ação penal.

2.

O crime do art. 299, parágrafo único, do CP, exige, para a sua configuração, que a afirmação falsa tenha aptidão para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e que conste de documento, que para fins penais, “é toda peça escrita que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo
provar
um fato ou a realização de algum ato dotado de relevância jurídica
.” (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal. 12ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 780).

3.

A própria exordial acusatória afirma que a declaração falsa constou da petição onde o coacto apresentou defesa no procedimento administrativo preliminar. Ocorre que as petições, ainda que contenham informações que não condizem com a verdade, não são documentos, mas, sim, conjunto de alegações que embasam um pedido ou fundamentam uma defesa, logo não possuem, por si sós, eficácia para provar determinado fato. Portanto, a conduta narrada não constitui fato típico, faltando justa causa para seu oferecimento e recebimento. Doutrina e precedentes do STF e do STJ.

4.

Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conceder a ordem para determinar o trancamento da ação penal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonan Cruz Junior.

Belém. (PA), 20 de julho de 2020

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus para trancamento de ação penal impetrado pela advogada
ANA BEATRIZ LACORTE ARAÚJO DA MOTA
em favor do paciente
EDUARDO TIBIRIÇÁ RODRIGUES DE OLIVEIRA
, acusado da prática do crime do art. 299, parágrafo único, do CP (falsidade ideológica), cuja denúncia foi recebida pelo Juízo de Direito da Comarca de São Caetano de Odivelas.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, não havendo justa causa para a propositura da ação penal, pois a conduta narrada na denúncia, que imputa ao coacto a prática de inserir declaração falsa em defesa escrita apresentada no procedimento administrativo preliminar nº 006/2018-MP/PJSCO presidido pelo Ministério Público que oficia na Comarca, não se adequa ao delito do art. 299 do CP, posto que a referida petição não têm eficácia probatória.

Requereu a concessão da ordem para trancar a ação penal.

Nas suas informações, o juízo
a quo
esclareceu que a denúncia foi recebida e o processo encontra-se em fase de decisão sobre os documentos trazidos aos autos pela Polícia Civil (doc. ID nº 2878895, p. 3).

O Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

VOTO

DOS FATOS

Consta dos autos, que a Promotoria de Justiça da Comarca de São Caetano de Odivelas, instaurou o procedimento administrativo preliminar nº 006/2018-MP/PJSCO, com o fim de apurar irregularidades na nomeação do paciente para o cargo de Conselheiro Municipal de Saúde, tendo em vista que seu contrato temporário de trabalho havia sido prorrogado por mais de uma vez, o que é vedado pelo art. 2º da Lei Municipal nº 100/2013.

Instado a se manifestar, o coacto, sem auxílio de advogado, na data de 04/06/2018, apresentou defesa escrita (doc. ID nº 2818121, pp. 01/02), onde afirmou que deixou de exercer o cargo de Presidente do Conselho Municipal de Saúde e foi nomeado para exercer cargo em comissão junto à municipalidade.

Ocorre que o Conselheiro Municipal de Saúde Marcos Paulo Rodrigues Martins compareceu à Promotoria de Justiça de São Caetano de Odivelas no dia 09/08/2018, e declarou que o paciente, na mesma data, presidiu reunião ordinária do referido órgão, informação que foi documentada na Ficha de Atendimento nº 134/2018-MP/PJSCO (doc. ID nº 2818127, pp. 01/02).

Depois de instaurado e encerrado o inquérito policial, o paciente foi denunciado pela Representante do Ministério Público pelo crime de falsidade ideológica (art. 299, parágrafo único, do CP), pois, ao apresentar defesa escrita,
“alterou a verdade de fatos relevantes, quanto ao seu vínculo com a administração pública e sobre a sua permanência no cargo de presidente do CMS/SCO.”
A denúncia (doc. ID nº 2878895, pp. 05/08) foi recebida em 26/06/2019 (doc. ID nº 2878895, p. 09) e o processo encontra-se em fase de decisão sobre os documentos trazidos aos autos pela Polícia Civil (doc. ID nº 2878895, p. 3).

DO MÉRITO

Antes de discutir o mérito da demanda, é preciso esclarecer que não se pretende imiscuir sobre a matéria de prova, ou seja, se o paciente praticou ou deixou de praticar o crime, mas sim, se a sua conduta se amolda ao tipo penal descrito na denúncia recebida pela autoridade inquinada coatora e, para realizar essa operação, não há necessidade de exame dos elementos de cognição colhidos na ação penal.

A falsidade ideológica exige, para a sua configuração, que a afirmação falsa conste de
DOCUMENTO
e que tenha aptidão para prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ensina Rogério Sanches Cunha que
DOCUMENTO
:

“é toda peça escrita que condensa graficamente o pensamento de alguém, podendo provar um fato ou a realização de algum ato dotado de relevância jurídica.”
(Manual de Direito Penal. 12ª Ed. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 780).

Com efeito, a própria exordial acusatória afirma que a declaração falsa constou da petição onde o coacto apresentou defesa no procedimento administrativo preliminar nº 006/2018-MP/PJSCO. Ocorre que as petições, ainda que contenham informações que não condizem com a verdade, não são documentos, mas, sim, conjunto de alegações que embasam um pedido ou fundamentam uma defesa, logo não possuem, por si sós, eficácia para provar determinado fato.

Nesse sentido, leciona a doutrina:

“
Requerimento ou Petição: ainda que contenha informação inverídica, simples requerimento ou petição não é considerado documento para efeitos penais, pois o documento deve ser autossuficiente a provar um fato juridicamente relevante.”
(Celso Delmanto. Código Penal Comentado. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 863)

“
A petição do advogado é constituída de alegações (do início ao fim), que merecem ser verificadas e comprovadas. Por tal motivo, não pode ser considerada documento. Em suma, ela não vale por si mesma.
” (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 1236)

E orienta o Colendo STF:

EMENTA: Falsidade ideológica: afirmação de fato inverídico em petição: hipótese de atipicidade.

1.
A petição em processo judicial ou administrativo só faz prova do seu próprio teor; não, porém, da veracidade dos fatos alegados.

2.
Por isso, de regra - isto é, salvo nos casos excepcionais em que a lei imputa ao requerente o dever de veracidade - a inserção em petição de qualquer espécie da alegação de um fato inverídico não pode constituir falsidade ideológica.

3.
Caso, por outro lado, em que a veracidade ou não da questionada afirmação de fato era indiferente ao deferimento da petição de simples vista de processo administrativo para extração de cópias que interessassem à defesa do peticionário.
(HC 82605, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 25/02/2003, DJ 11-04-2003 PP-00038 EMENT VOL-02106-03 PP-00630)

E o STJ,
mutatis mutandis
:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INSERÇÃO DE ENDEREÇO FALSO EM PETIÇÃO INICIAL DE AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO SUJEITO À IMPUGNAÇÃO OU COMPROVAÇÃO POSTERIOR POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1.Omissis.

2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que "a petição apresentada em Juízo não caracteriza documento para fins penais, uma vez que não é capaz de produzir prova por si mesma, dependendo de outras verificações para que sua fidelidade seja atestada"
(RHC 41.525/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/10/2013).

3. Omissis.

5. Recurso em habeas corpus provido, a fim de determinar o trancamento do Inquérito Policial n. 7-0421/2011 ou da respectiva ação penal. (RHC 47.023/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 15/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RÉU PROCURADOR DO ESTADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. EXAME DE CORPO DE DELITO NO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. MATERIALIDADE DO CRIME AFERIDA POR OUTROS MEIOS IDÔNEOS. FORO PRIVILEGIADO. ACÓRDÃO QUE DECIDIU BASEADO EXCLUSIVAMENTE EM FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CONCEITO DE OBJETO MATERIAL DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PETIÇÃO. INSERÇÃO DE FATO INVERÍDICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. a 3. Omissis

4. A petição em processo administrativo só faz prova do seu próprio teor; não, porém, da veracidade dos fatos alegados. Por isso, de regra, isto é, salvo nos casos excepcionais em que a lei imputa ao requerente o dever de veracidade, a inserção em petição de qualquer espécie da alegação de um fato inverídico não pode constituir falsidade ideológica. Precedente do STJ e STF.

5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar a atipicidade do crime de falsidade ideológica imputado ao Agravante, mantido, no mais, o acórdão recorrido. (AgRg no Ag 1015372/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 29/03/2010)

Como se vê, a conduta narrada na denúncia não constitui fato típico, faltando, portanto, justa causa para seu oferecimento e recebimento.

Ante o exposto, concedo a ordem impetrada determinando o trancamento da ação penal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

20 de julho de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/07/2020